Tribunal: STF
Processo: CC 8103
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Agente comunitário de saúde.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho.



2. Cabe à Justiça comum decidir sobre o período em que o reclamante celebrou contratos temporários regidos por lei municipal específica. Precedentes.



3. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT. Precedentes.



4. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho, à qual caberá apreciar a causa nos limites de sua jurisdição.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Lagoa de Itaenga/ PE em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que chancelou o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Lagoa do Itaenga/ PE. Pede-se (i) a anotação de sua carteira de trabalho, (ii) a efetivação de recolhimentos previdenciários e de contribuição para o FGTS, (iii) indenização compensatória em razão do não cadastramento no PIS e (iv) o pagamento de adicional de insalubridade, com seus respectivos reflexos em outras verbas trabalhistas. O juízo da Vara do Trabalho de Carpina/ PE conheceu parcialmente da ação e, nessa extensão, julgou o pedido parcialmente procedente. Veja-se trechos da sentença que esclarecem sobre os regimes jurídicos a que se submeteu o reclamante:



    Na realidade, observo que o acervo probatório dos autos noticia que o demandante foi primeiramente nomeado para ocupar o cargo de agente comunitário de saúde no dia 01.07.2001, sem a prévia aprovação em concurso público, dizendo-se para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.



    Observo também que a partir daí se seguiram novas contratações, sempre em caráter temporário, dizendo-se para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.



    [...]



    [Posteriormente,] o obreiro foi nomeado pelo ente público demandado no dia 01.08.2007 para exercer as funções de agente comunitário de saúde (fl. 53), mediante prévia aprovação em processo seletivo simplificado (fato incontroverso) e sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho (art. 8º da Lei nº 11.350/2006).



    3. Ao apreciar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. A decisão teve por base a compreensão de que o “STF vem reiteradamente reconhecendo, em suas decisões, a competência da Justiça Comum para apreciação de demandas que discutam a forma de contratação de servidor regulamentada por lei local ou que se encontra ao arrepio das disposições previstas no art. 37, II, da CF”.



    4. O reclamante interpôs recurso de revista, cujo processamento foi indeferido na origem sob o argumento de que a “Corte regional decidiu de acordo com a jurisprudência majoritária do STF”. Em agravo de instrumento, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a decisão. O voto do relator, acolhido pelo colegiado de forma unânime, registrou que “a parte não conseguiu infirmar os fundamentos do despacho agravado, os quais, pelo seu acerto, adoto como razões de decidir”.



    5. Em seguida, o juízo da Vara Única da Comarca de Lagoa de Itaenga/ PE suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que, “diante da adoção do regime celetista, cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas afetas”.



    6. O conflito de competência foi inicialmente enviado ao Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu sua incompetência para julgá-lo e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEGUIDA DE CONTRATO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO A PARTIR DA DATA DE EFICÁCIA DA PORTARIA MUNICIPAL QUE NOMEOU O EMPREGADO PÚBLICO.



    1. Compete à Justiça Comum controvérsias quanto à validade ou quanto às verbas devidas na contratação temporária efetivada com espeque no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    2. Quando não houver previsão em lei local dispondo de forma diversa, a contratação de agente comunitário de saúde por município, após aprovação em processo seletivo realizado com amparo no art. 198, § 4º, da CF, é regida pelo regime celetista (art. 8ª da Lei nº 11.350/2006).



    3. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho.



    4. Havendo o autor da reclamação trabalhista laborado para o Município mediante contratação temporária durante um determinado período e, depois, mediante aprovação em processo seletivo, passado a integrar o quadro de pessoal do ente municipal regido pela CLT, nos termos do art. 8º da Lei 11.350/2006 e do art. 9º da Lei Municipal 523/2007, as controvérsias atinentes ao primeiro período hão de ser solucionadas pela Justiça Comum estadual e, as concernentes ao segundo período, pela Justiça do Trabalho.



    5. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio.



    — Parecer pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, nos limites da sua jurisdição. 



    7. É o relatório. Decido.



    8. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    9. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 14.04.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    10. No presente caso, de acordo com a sentença, o reclamante estabeleceu vínculos jurídicos de natureza distinta com o Município de Lagoa de Itaenga/ PE. No primeiro período, o reclamante foi contratado entre 02.05.2003 e 31.12.2003, 02.01.2006 e 31.12.2006 e 02.01.2007 e 31.12.2007, sempre “por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da Constituição). No segundo período, iniciado em 01.08.2007, foi admitido como agente comunitário de saúde após a aprovação em processo seletivo público (art. 198, § 4º, da Constituição) e submetido ao regime da CLT por força do art. 8º da Lei nº 11.350/2006 e da Lei nº 523/2007 do Município de Lagoa de Itaenga/ PE.



    11. No que diz respeito ao primeiro período, o reclamante ostentava a qualidade de servidor público com vínculo temporário. A relação jurídica estabelecida entre ele e o ente público foi regida pelo que estabelecido na lei municipal que disciplinou a contratação temporária. Em tais hipóteses, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a apreciação da causa cabe à Justiça Comum. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 36513 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 29.11.2019)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. In casu, trata-se de demanda entre o poder público e servidores temporários submetidos a regime jurídico administrativo, adequando-se, portanto, à hipótese tratada nos autos da ADI 3.395. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 24844 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 25.04.2017).



    12. Com relação ao segundo período, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes recentes:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. [...] 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5.Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 30.11.2021, pendente de publicação)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 07.12.2020)



    10. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho, à qual caberá apreciar a causa nos limites de sua jurisdição.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator